Tribunal: TJSP
Processo: 9000027-93.2021.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
ção do exame criminológico. Inviabilidade. Exame criminológico que, embora incompleto, anota conclusão favorável. Complementação sequer necessária, 'in concreto', especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação da terapêutica penal pelo agravado, cujo benefício já foi deferido há mais de dois anos, sem qualquer registro de intercorrência sob o atual regime semiaberto. Presentes os requisitos autorizadores da progressão de regime. Improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 9000027-93.2021.8.26.0032; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - Vara da Comarca de Araçatuba; Data do Julgamento: 22/01/2022; Data de Registro: 22/01/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Guilherme de Souza Nucci

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

22/01/2022

Data de publicação:

22/01/2022

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que deferiu a progressão ao agravado ao regime semiaberto, requerendo a complementação do exame criminológico. Inviabilidade. Exame criminológico que, embora incompleto, anota conclusão favorável. Complementação sequer necessária, 'in concreto', especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação da terapêutica penal pelo agravado, cujo

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que deferiu a progressão ao agravado ao regime semiaberto, requerendo a complementação do exame criminológico. Inviabilidade. Exame criminológico que, embora incompleto, anota conclusão favorável. Complementação sequer necessária, 'in concreto', especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação da terapêutica penal pelo agravado, cujo benefício já foi deferido há mais de dois anos, sem qualquer registro de intercorrência sob o atual regime semiaberto. Presentes os requisitos autorizadores da progressão de regime. Improvido.